Tribunal: CARF
Processo: 13161.721226/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.721226/2014-51
ACÓRDÃO
2002-009.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS DE LIMA AZAMBUJA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
FÍSICA.
EMOLUMENTOS E CUSTAS DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA
Aqueles valores recebidos pelos serviços cartorários prestados e não
escriturados como receita em livro caixa, verificados pela fiscalização a
partir de documentos idôneos, constituem omissão de rendimentos após
deduzidas as despesas.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. PENALIDADES
DISTINTAS.
Para os fatos geradores a partir da Medida Provisória no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do imposto de renda a título de carnê-leão em
concomitância com a multa de ofício incidente sobre o lançamento do
imposto devido no ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 6698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721226/2014-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, anos-
calendário 2010 e 2011, decorrente das seguintes infrações, constatadas pela fiscalização:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física;
2. Multa Isolada por falta de recolhimento do IRPF devido à título de carnê-
leão.
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 6.499 a 6.512) e a impugnação foi considerada
improcedente, mantendo o crédito tributário lançado (fls. 6.606 a 6.629).
A decisão de piso encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2011, 2012
PROCEDIMENTO FISCAL. VALIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente e não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual ou do lançamento
enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram minuciosamente descritos e tipificados no
Auto de Infração, tendo os mesmos sido cientificados ao contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco a respeito
de valores vertidos ao FUNJECC pelo Cartório, quando as informações evidenciam
que o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao
oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de 75%, para infração constatada em declaração
inexata feita pelo contribuinte ou na omissão de receitas ou rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 6699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721226/2014-51
3
As multas, isolada e de ofício, são autônomas pois são decorrentes de infrações
distintas - omissão de rendimentos e falta de pagamento do carnê-leão - podendo
assim serem cumuladas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 03/09/2015 (fl. 6.635)
Manejou-se recurso voluntário (fls. 6.637 a 6.659), em 01/10/2018, em que reiterou
seus argumentos apresentado em sede de impugnação, em apertada síntese:
a) é notório a concessão de descontos a título de emolumentos pelos cartórios de
todo o Brasil, tendo sido proibido pelo Estado do Mato Grosso do Sul em 2013,
após o período da fiscalização, essa prática era recorrente devido a uma guerra
entre os cartórios extrajudiciais;
b) foi promovida a juntada de duas escrituras para demonstrar, por amostragem,
que essa prática de desconto é real;
c) a fiscalização parte da premissa falsa que a base de cálculo utilizada para efeito
de recolhimento do FUNJECC são os valores, de fato, recebidos pelo
contribuinte, uma vez que os descontos concedidos pelo cartório não estão
presentes na base de cálculo do FUNFECC, uma vez que deve ser
correspondente ao valor cheio da tabela de emolumentos da Lei Estadual no
3.003/2005;
d) ademais, a base de cálculo do IRPF seria diferente da base de cálculo do
FUNJECC, isso porque o valor dos emolumentos seria equivalente aos “ingressos
totais”, todavia, não compõem a base de cálculo do IRPF, pois, para tanto, é
necessário, ainda, que sejam abatidas todas as despesas necessárias para o
exercício da atividade notarial e registral;
e) nesse sentido, conclui-se que a fiscalização utilizou-se de uma presunção errada,
pois o lançamento fiscal teve como base de cálculo o recolhimento do FUNJECC;
f) não se poderia exigir do contribuinte que comprove a não concessão dos
descontos, pois se trata de imposição de prova diabólica, cuja exigência é
proibida pelo art. 373, parágrafo segundo, do CPC;
g) o Livro-Caixa elaborado pelo contribuinte foi confeccionado de maneira correta,
com comprovação hábil e idônea dos valores ali existentes;
Fl. 6700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721226/2014-51
4
h) a autoridade fiscal não comprovou nenhuma ação do contribuinte tendente a
promover omissão de rendimentos, limitando-se a presumir, incorretamente,
que houve tal irregularidade e já promovendo sua autuação;
i) a fiscalização inverteu, indevidamente, o ônus da prova, já que, tendo em vista a
correta escrituração fiscal e os esclarecimentos prestados, nos termos do
parágrafo primeiro do art. 845, do RIR/99, o ônus da prova é da fiscalização;
j) uma vez que o Livro-Caixa espelha os ingressos efetivos experimentados pelo
cartório do Recorrente, não é possível que se faça a apuração do IRPF
supostamente devido por presunção;
k) exigir o pagamento de tributos baseado em presunção da fiscalização é vedado
pela legislação tributária;
l) a renda presumida ou arbitramento por parte de fiscalização apenas poderá ser
considerado pelo fiscal se forem evidentes a existência de sinais de riqueza;
m) não havendo qualquer prova de que o Recorrente omitiu rendimentos
tributáveis e estando a presunção realizada pela fiscalização devidamente
afastada, verifica-se a improcedência do auto de infração;
n) por fim, requer a nulidade parcial do lançamento, pois ocorreu a cumulatividade
indevida da multa de ofício e da multa isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade
Em sede de preliminar, alega o Recorrente a nulidade da multa isolada cumulada
com a multa de ofício.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 6701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721226/2014-51
5
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, sua alegação de nulidade do presente auto de
infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade requerida pelo contribuinte.
Do Mérito
(i)
Omissão de Rendimentos
Trata-se de Auto de Infração sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas estando o contribuinte na condição de serventuário da Justiça, como tabelião nos anos-
calendário de 2010 e 2011.
No caso em questão o contribuinte era, à época dos fatos, tabelião e declarou como
receitas em seu livro caixa um valor menor do que informado ao Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul.
A fiscalização lavrou Termo de Intimação Fiscal solicitando esclarecimentos sobre os
motivos pelos quais havia divergência entre as bases de cálculo na qual foram apurados os
recolhimentos ao FUNJECC (Fundo Especial para Instalação, o Desenvolvimento e o
Fl. 6702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721226/2014-51
6
Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais) e os valores informados nas
Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física nos períodos objetos de fiscalização.
Em atendimento a esse Termo de Intimação, foi encaminhado esclarecimentos
informando que os rendimentos obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do
Sul não condizem com os auferidos por ele, tendo em vista descontos concedidos a clientes bem
como cortesias oferecidas a certas autoridades.
Foi lavrado então o Termo de Intimação Fiscal 62/2014 e seguintes solicitando:
 Detalhar, discriminadamente, os casos nos quais houve concessão de
descontos e emolumentos. Esse detalhamento deverá ser encaminhado
uma planilha, tendo que conter, obrigatoriamente, 1)data; 2)cliente; 3)Valor
total; 4) Valor do Desconto; 5)Valor do FUNJECC – de 01/01/2010 até
31/12/2011;
 Recibos, ou qualquer outro meio de comprovação, dos serviços efetuados
de forma gratuita ou por cortesia – de 01/01/2010 até 31/12/2011.
O interessado protocolizou dois pedidos de prorrogação de prazo, os quais foram
concedidos pela fiscalização, tendo sido encerrado o último prazo concedido em 15 de outubro de
2014, portanto, não foram apresentados os documentos solicitados nos Termos de Intimação
Fiscal no 062/2014 e subsequentes.
Nesse sentido, como não foram apresentados os documentos solicitados pela
fiscalização, a autoridade fiscal realizou uma amostragem do total de descontos aplicados nos
recebimentos acima de R$ 100,00(cem reais) e foi calculada a porcentagem em relação à base de
cálculo para o FUNJECC, aplicando-se esse “desconto” ao valor obtido da diferença entre o valor
obtido da diferença entre o valor informado nas Declarações Anuais de Ajuste e ao Tribunal de
Justiça, sendo que os valores obtidos constam em anexo ao Relatório Fiscal.
Portanto, não tendo o contribuinte juntado aos autos documentos que
demonstrem de forma detalhada os supostos descontos a título de emolumentos superiores aos
considerados pela fiscalização, logo entendo como correta a base de cálculo utilizada pela
fiscalização na infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, tendo sido essa
infração mantida integralmente decisão de piso.
Assim, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ricarf, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de setembro de 2023, declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, que assumo como meus, para negar provimento ao recurso voluntário, no
essencial:
(...)
Fl. 6703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721226/2014-51
7
No caso em questão o contribuinte era, à época dos fatos, tabelião e declarou
como receitas em seu livro caixa um valor menor do que informado ao Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul.
Com base nas informações obtidas junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul , a autoridade fiscal chegou à conclusão que tendo em vista que a
Lei Estadual n° 1.071, de 11 de Julho de 1990, instituiu as contribuições ao
FUNJECC na alíquota de 3% (art. 104, inciso III) e a Lei Estadual 3.003, de 07 de
Junho de 2005, as de 10% (art. 37), que o recolhimento para o FUNJEC no valor de
R$ 173.175,48 a título de contribuição de 3% não constitui indício, mas sim
declaração do titular do cartório da prática de atos notariais sujeitos a cobrança
de emolumentos no montante de R$ 5.772.516,13, nos anos-calendário de 2010 e
2011, enquanto que os valores declarados totalizaram R$ 2.685.677,17.
Segundo o contribuinte, a diferença entre os valores do recolhimento da taxa
FUNJECC do Tribunal de Justiça e o que apurou em seu livro caixa se deveu a
descontos dados aos seus clientes e cortesias oferecidas a certas autoridades. Diz
ainda que o auto de infração para constituição do IRPF utilizou-se de presunção,
pois o n. fiscal não comprovou o efetivo ingresso de receitas não declaradas no
cartório do impugnante, limitando-se a apurar a base de cálculo do imposto sobre
a renda levando-se em consideração os recolhimentos que foram feitos ao
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul a título de FUNJECC.
O contribuinte contrapõe-se ao montante das receitas do Cartório considerada
pela Fiscalização, alegando que o valor efetivamente arrecadado é diferente e
menor que o informado ao Tribunal de Justiça àquele título, pois concedeu
descontos diversos aos tomadores de serviços do Cartório.
Antes de passar à análise dos argumentos, cabe trazer à colação excerto da Lei
Estadual No 3.003 de 07/06/2005 do Estado do Mato Grosso do Sul, Dispõe sobre
a fixação de emolumentos devidos pelos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro (destaques acrescidos).
Art. 1o Esta Lei estabelece os emolumentos devidos pelos atos praticados por
notários e registradores e disciplina os casos de isenção e não incidência, a forma
de pagamento, a fiscalização e as penalidades para o descumprimento dos
preceitos estabelecidos. Parágrafo único. Consideram-se emolumentos os valores
devidos a título de remuneração pela prestação de serviços públicos notariais e de
registro previstos na Lei n. 8.935/1994.
(...)
Art. 9o É vedada a cobrança de emolumentos que não estejam expressamente
previstos nas tabelas anexas, ainda que por analogia, paridade, ou outro
fundamento.
O mesmo entendimento está expresso no art. 3o da LEI No 10.169, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2000., abaixo colacionada:
Fl. 6704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721226/2014-51
8
Art. 3o É vedado:
I – (VETADO)
II – fixar emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico
objeto dos serviços notariais e de registro;
III – cobrar das partes interessadas quaisquer outras quantias não expressamente
previstas nas tabelas de emolumentos;
IV – cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de retificação ou que
teve de ser refeito ou renovado em razão de erro imputável aos respectivos
serviços notariais e de registro;
V – (VETADO)
Da exegese dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que os Cartórios
estão obrigados a obedecer a referida tabela de emolumentos, entretanto, como
já dito pela autoridade fiscal, mesmo que o contribuinte tenha decidido não
cumprir os referidos dispositivos legais, caberia a ele comprovar a concessão dos
descontos e das cortesias, através de documentação hábil e idônea e isto não
ocorreu.
O ônus da prova, no caso de receitas e despesas escrituradas em Livro-Caixa, é
sim do contribuinte. Isso ocorre não por imposição do setor de Fiscalização, mas
por determinação clara da legislação tributária (art. 76, § 2o, do Decreto no
3.000).
No caso em tela a omissão de rendimentos não foi presumida e nem arbitrada,
mas apurada a partir das informações contidas nas guias recolhidas ao FUNJECC,
documentos produzidos pelo próprio contribuinte em observância às regras
impostas pela legislação pertinente. A presente situação não é caso de aplicação
dos artigos 846 e 847 do RIR/99.
Vale registrar que a jurisprudência administrativa vem se consolidando no sentido
de considerar válida a utilização de documentos expedidos pelo cartório para
apuração dos rendimentos auferidos pelo tabelião a título de emolumentos,
conforme ementa abaixo transcrita de Acórdão proferido pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - É
lícito ao Fisco apurar os valores recebidos a título de emolumentos e custas por
tabelião tomando por base documentos idôneos expedidos pelo Cartório,
mormente quando estes apontam valores muito superiores àqueles consignados
no Livro Caixa. (Acórdão 102-48981, de23/04/2008).
O fato do Livro Caixa estar de acordo com a legislação e a totalidade das receitas
nele registradas pelo contribuinte estarem devidamente comprovadas não afasta
a possibilidade da existência de valores que ficaram à margem da escrituração. Se
a contabilidade não espelha todas a receitas recebidas pelo contribuinte a
Omissão de Rendimentos deve ser apurada. O sujeito passivo não comprovou
Fl. 6705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721226/2014-51
9
através de documentação hábil e idônea que escriturou no Livro Caixa todas as
Receitas relativas as operações que realizou.
Com base nas informações constantes dos autos do processo o Auditor Fiscal
realizou uma amostragem do total de descontos aplicados nos recebimentos
acima de R$ 100,00 (cem reais) e foi calculada a porcentagem em relação à base
de cálculo para o FUNJECC, aplicando-se esse "desconto" ao valor obtido da
diferença entre o valor informado nas Declarações Anuais de Ajuste e ao Tribunal
de Justiça. Os valores obtidos se encontram à fl. 28.
O contribuinte não comprovou através de documentação hábil e idônea
descontos superiores aos considerados pela fiscalização.
A base de cálculo do IRPF é diferente da do FUNJECC, mas a partir das
informações contidas nas guias recolhidas a este fundo é possível levantar as
receitas de emolumentos obtidas pelo contribuinte. Como já foi explicado é
ônus do sujeito passivo comprovar através de documentação hábil e idônea os
descontos dados nos emolumentos. Quanto as despesas permitidas pela
legislação e escrituradas no Livro Caixa já foram utilizadas pelo contribuinte na
apresentação da sua DIRPF. Fica claro que não há nenhuma correspondência
entre a base de cálculo do FUNJECC e a do IRPF. No presente caso a base de
cálculo do IRPF foi apurada corretamente conforme determina a legislação.
(negritou-se)
Nesse sentido, não há reparo a ser feito na decisão a quo.
(ii)
Da Multa Isolada
Segundo o recorrente, não é devida a multa isolada cumulada com a multa de
ofício.
Com relação aos fatos geradores até o ano de 2006, a jurisprudência administrativa
é firme no sentido da impossibilidade da aplicação da multa isolada em concomitância com a
multa de ofício, tendo ambas a mesma base de cálculo.
Nesse sentido, o enunciado sumulado no 147 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%)
Nada obstante, após a alteração da lei pela Medida Provisória no 351, de 22 de
janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a matéria assumiu outros
contornos.
Fl. 6706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721226/2014-51
10
O próprio verbete no 147 desvela que passou a existir a previsão de aplicação de
penalidades distintas para as duas condutas: (i) deixar de recolher antecipadamente o imposto
devido a título de carnê-leão e (ii) omitir os mesmos rendimentos tributáveis quando da
declaração de ajuste anual da pessoa física.
Eis a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(...)
Esse é o entendimento atual da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Tribunal
Administrativo:
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.CONCOMITÂNCIA.
Após a alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, é devida a aplicação da multa isolada (art. 44, § 1o, inciso III, da
Lei no. 9.430, de 1996), quando em concomitância com a multa de ofício (inciso II
do mesmo dispositivo legal), pois se trata de duas penalidades para duas condutas
distintas.
Portanto, uma vez que os fatos geradores do presente lançamento são referentes
ao anos-calendário de 2010 e 2011, após a alteração da legislação tributária, não há óbice à
imposição das duas penalidades.
Portanto, deve ser mantida a multa isolada lavrada pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de nulidade
e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 6707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721226/2014-51
11

Fl. 6708
DF CARF MF
Original